Tribunal: STF
Processo: ARE 1428918
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto por Lemon Solutions Inovação e Tecnologia Ltda no qual se alega violação dos artigos 145, § 1º, e 150, I, da Constituição Federal.



    Eis a ementa do acórdão recorrido:



    “Apelação - Mandado de Segurança - Impugnação, pelo contribuinte, da inclusão do PIS/COFINS na base de cálculo do ISS - Decisão do STF na ADPF 190 que declarou inconstitucional previsão de exclusão de tais tributos federais da base de cálculo do ISS Em consequência lógica, a inclusão destas contribuições na base de cálculo é legítima e se coaduna com a legislação complementar federal, que prevê que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, ou seja, o valor efetivamente cobrado do tomador pelo prestador, independentemente da composição de tal preço incluir outros tributos Ausência de direito líquido e certo Sentença de denegação da ordem mantida Recurso improvido” 



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.



    A parte recorrente sustenta, em suma, que “ há a incidência do ISS sobre valores destinados ao Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). O Fisco Municipal acaba por tributar valores que sequer ingressarão no patrimônio da Impetrante, pois tais valores de PIS/COFINS serão entregues à União”, o que daria ensejo à exclusão desses valores da base de cálculo do ISS. 



    Aduz que os valores de PIS e COFINS não podem integrar a base de cálculo do ISS por não constituir receita, em suposta reverberação ao emanado pelo STF no âmbito do Tema nº 69 da Repercussão Geral.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Em primeiro lugar, cumpre observar que, por ocasião do julgamento do RE nº 574.706/PR, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia (Tema nº 69 da Repercussão Geral), esta Corte discutiu, à luz do art. 195, I, b; e do art. 155, § 2º, I, d, da Constituição Federal – notadamente à luz da sistemática da não cumulatividade -, se o ICMS deveria integrar ou não a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. A fundamentação da decisão assentada naquele julgado deve se restringir à controvérsia nele suscitada. Não é possível transportar acriticamente os mesmos fundamentos delineados no RE nº 574.706/PR (Tema nº 69 da Repercussão Geral) para o debate acerca de outros tributos que têm bases econômicas próprias, como a CPRB e o ISSQN.



    No presente caso, além de se discutir materialidades de tributos diversos, para superar o entendimento do tribunal de origem acerca da possibilidade ou não de se excluir o valor do PIS e da COFINS da base de cálculo do ISS, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (LC nº 116/93, Lei nº 12.546/11 e Decreto-Lei nº 1.598/77). Assim, eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Exclusão do ISS da base de cálculo da CSLL e do IRPJ. Lei 9.249/1995. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009”. (RE 1181816 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe 23/04/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISSQN. Base de cálculo. Controvérsia acerca da atividade desenvolvida. Lançamento por estimativa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.224.524 AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe 21/11/19).



    Ainda no mesmo sentido e versando sobre os mesmos tributos, vide as seguintes decisões monocráticas: RE 1.216.358/PR, de Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Dje 28/6/2019; e RE 1.135.375/SP, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, Dje 11/6/2018.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao recurso. Sem majoração de honorários advocatícios, tendo em vista a não fixação nas instâncias de origem, a teor da Súmula 512/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento Assinado Digitalmente